Tribunal: STF
Processo: Rcl 69159
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por ALBINO DOS SANTOS FILHO contra “sucessivas decisões judiciais”, sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 10.



    2. Não é possível compreender os fatos, a causa de pedir e o pedido da petição inicial. A reclamante utilizou dez laudas para manifestar alegações completamente desconexas.



    Além disso, colaciona peças processuais e decisões judiciais no corpo da petição inicial sem relacioná-las a fundamentos jurídicos.



    É o Relatório. DECIDO.



    A petição inicial é inepta. O caso é de extinção do processo sem exame de mérito.



    Constato vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, ante a completa impossibilidade de compreensão da pretensão, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial.



    Ao tratar das hipóteses de indeferimento da petição inicial, o art. 330 do Código de Processo Civil prevê a inépcia da petição inicial, explicitando os casos em que esta se configura. Transcrevo trechos do citado dispositivo:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    (…)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    A causa de pedir foi narrada de forma desconexa, inviabilizando uma identificação clara do direito, haja vista que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica com os pedidos ventilados na inicial.



    Ademais, reputo desnecessária a prévia intimação para a regularização dos vícios, mediante emenda da petição inicial, dado ser impossível indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado” (art. 321 do CPC).



    Ante o exposto, diante da manifesta inépcia da petição inicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente